Tribunal: STF
Processo: RE 145562
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUIDA PELA LEI 7.689/88.
INCIDENCIA SOBRE OS LUCROS APURADOS NO BALANCO DE 31.12.89.
          O PLENÁRIO DESTA CORTE, AO JULGAR O RE 146.733, DE QUE FUI
RELATOR, DECIDIU, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, QUE A CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL, INSTITUIDA PELA LEI 7.689/88, SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS
JURIDICAS E CONSTITUCIONAL, NÃO PODENDO, POREM, INCIDIR SOBRE O LUCRO
APURADO NO PERIODO-BASE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1988, DADO
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE QUE FOI VIOLADO POR
SEU ARTIGO 8., QUE DETERMINOU ESSA INCIDENCIA, E QUE, POR ISSO, FOI
TIDO COMO INCONSTITUCIONAL.
          NO CASO, A INCIDENCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SE DA SOBRE
OS LUCROS APURADOS NO BALANCO DE 31.12.89, RAZÃO POR QUE E ELA
CONSTITUCIONAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA INDEFERIR
O MANDADO DE SEGURANÇA.